Tribunal: TJPA
Processo: 0044615-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044615-30.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DAMASCENO ALMEIDA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO - INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL - CABÍVEL.

1. A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no serviço previdenciário depende de comprovação de ato estatal, dano e nexo de causalidade.

2. Comprovada a suspensão indevida de pensão por morte, deixando a autora sem o valor que é sua subsistência, fica demonstrado que o ato estatal foi o causador de estresse desnecessário para a autora, cabendo ao IGEPREV o pagamento de indenização por danos morais.

3. Indenização fixada em R$ 10.000,00, de acordo com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA
interpostos pelo
IGEPREV
e por
MARIA DAMASCENO ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
AÇÃO DE DANOS MORAIS
ajuizada por
MARIA DAMASCENO ALMEIDA
em face do
IGEPREV E DO ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese, consta da inicial, que a Requerente é pensionista do IGPREV, sendo tal provento oriunda do seu falecido cônjuge, Dr. Rodrigo Octávio da Cruz, Juiz de Direito deste Tribunal de Justiça e Professor, que faleceu em 01/01/2001.

Discorreu, que em agosto de 2010, deixou de receber a sua pensão, uma vez que foi suspensa por determinação da Primeira Requerida, pois, supostamente, a Requerente deixou de efetuar a entrega de alguns documentos solicitados pelo órgão.

Alega, que cumpriu o solicitado no início do ano de 2010, bem como renovou a diligência mediante a suspensão da sua pensão, em 26/08/2010, conforme exarado o recebimento na Carta n° 121/2010 GECAH (ANEXO II).

Aduziu ainda, que mesmo com a renovação da diligência, ainda assim, o IGEPREV permaneceu inerte, sem restabelecer o pagamento da pensão da Requerente.

Informou ainda, que não restando alternativa de composição administrativa, a Requerente buscou Provimento Jurisdicional, impetrando Mandado de Segurança distribuído sob o n° 0038472-43.2010.814.0301, em trâmite perante a V Vara de Fazenda de Belém, onde foi concedida antecipadamente a segurança em 01/12/2010, conforme se verifica da cópia do referido processo (ANEXO IV), para determinar o desbloqueio dos valores retidos e a regularização do pagamento da pensão no prazo de 10 dias.

No entanto, apesar de haver decisão judicial para que a Primeira Requerida efetuasse o desbloqueio da pensão da Requerente, bem como realizasse a manutenção do seu pagamento, isto ocorreu apenas em abril de 2011, após 04 (quatro) meses da concessão da segurança, de acordo com o pedido formulado nos autos do Mandado de Segurança e pelo verificado no extrato do período.

Reiterou ainda, que a

primeira Requerida emitiu a 'Cédula C da Requerente referente ao ano-base 2010, como se houvesse pago todos os vencimentos da Requerente normal e regularmente, o que levou a Requerente a ser notificada pela Receita Federal do Brasil do lançamento tributário, em razão da suposta omissão da aferição deste rendimento declarado pela Primeira Requerida.

Diante disso, requereu que as Requeridas sejam compelidas a reparar os danos morais causados a Requerente, bem como que o quantum indenizatório seja fixado em patamar não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Juntou os documentos de fls. 18-349.

Citado, o IGEPREV contestou o feito, afirmando, em síntese, a não-configuração de dano moral e que a suspensão do pagamento do benefício teria decorrido da ausência de apresentação pela requerente de documentação necessária. Pugnou, nesses termos, pela improcedência dos pedidos e pela condenação da autora em litigância de má-fé.

Devidamente citado, o Estado Do Pará apresentou contestação, sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, a atuação do ente federado de acordo o princípio da estrita legalidade e a inexistência de dano moral indenizável. Pugnou, nesses termos, pela improcedência dos pedidos.

As partes foram regularmente intimadas para especificar provas, mas nenhuma das partes requereu a produção de novas provas. Assim, foi anunciado o julgamento antecipado da lide.

Em sentença, o juízo de 1º grau, julgou nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15, condenando o IGEPREV ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à requerente, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Estado do Pará.

Havendo sucumbência reciproca, condeno a autora em metade do valor das custas, condenando o IGEPREV à devolução do valor correspondente 50% das custas em favor da autora.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública a uma obrigação de fazer e a uma condenação que não excede quinhentos salários mínimos e que, portanto, ao presente caso, está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o
IGEPREV interpôs recurso de apelação, pugnando pela não configuração da responsabilidade objetiva, da ausência de nexo causal, da redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios, e da litigância de má-fé.

Contrarrazões da apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por conseguinte, a autora interpôs Recurso Adesivo, pugnando pela majoração da verba indenizatória no valor equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), condenando, ainda, a recorrida ao pagamento da verba honorária.

O IGPREV apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, sustentando da responsabilidade civil do estado, dos elementos necessários para a responsabilização do estado, da inexistência de nexo causal, da impossibilidade de condenação desta autarquia, da culpa exclusiva da vítima que não juntou documento quando necessário (o fez tardiamente), da excludente de responsabilidade civil do estado e da improcedência do pedido.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e do Recurso de Apelação Adesiva, passando a análise conjunta destes.

Inicialmente,
no presente caso, constata-se responsabilidade objetiva do Estado, o art.
37
,
§ 6º
, da
CRFB/88
diz

que
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O dispositivo denota a adoção pela
Constituição Federal
da Teoria da Responsabilidade Objetiva. A responsabilidade existe tenha o serviço funcionado bem ou mal, regular ou não, desde que presentes os pressupostos básicos que (a) ato estatal; (b)
dano
específico e anormal causado por este ato e (c) nexo de causalidade entre o ato e o
dano
. Inexistindo exceção na norma constitucional, o ato danoso de responsabilidade pública pode ser tanto comissivo quanto omissivo.

Em sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que há
dano

moral
a reparar, pois o IGPREV agiu ilegalmente ao bloquear o
benefício
da autora. Julgo, também, que
agiu de maneira a impor danos à autora, cabendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

O ato ilícito praticado pelo réu, o
dano

moral
e o nexo de causalidade entre esses eventos estão devidamente comprovados, ensejando a responsabilidade civil objetiva da autarquia, nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

A
suspensão
injustificada, inexplicada e ainda não resolvida da pensão por morte concedida à viúva acaba por retirar completamente o sentido de ser do
benefício
, que é remediar a ausência inesperada da renda do falecido, sendo verba alimentar previamente incorporada aos rendimentos habituais da beneficiária, de forma a gerar
dano

moral

in re ipsa
, isto é, um
dano
presumido, que decorre do próprio fato e que sequer precisa ser comprovado.

Com efeito, no caso dos autos, a autora tinha a legítima expectativa imediata na continuidade do recebimento de seu benefício previdenciário.

Ora, isso não é pode ser considerado mero transtorno. Ainda que a situação tenha sido solucionada, somente o foi por insistência da autora em buscar o que era de seu direito.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO - INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL - CABÍVEL
. 1. A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no serviço previdenciário depende de comprovação de ato estatal, dano e nexo de causalidade. 2. Comprovada a suspensão indevida de pensão por morte, deixando a autora sem o valor que é sua subsistência, fica demonstrado que o ato estatal foi o causador de estresse desnecessário para a autora, cabendo ao INSS o pagamento de indenização por danos morais. 3. Indenização fixada em R$ 10.000,00, de acordo com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes. (TRF-4 - AC: 50075651720204047004 PR, Relator: FLÁVIA DA SILVA XAVIER, Data de Julgamento: 23/08/2022, DÉCIMA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracteriza danos morais in re ipsa e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados. II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto. III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de desconto no benefício previdenciário do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos descontos, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC. IV) Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08017546120208120024 MS 0801754-61.2020.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESTAÇÕES EM ATRASO. DANOS MORAIS
. 1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência (Lei 8.213/91, Arts. 74 e 26). 2. A teor da previsão expressa no Art. 74, I, da Lei 8.213/91, a data do início do benefício será a data do falecimento do segurado somente quando o requerimento administrativo ocorrer dentro do prazo de 30 dias a contar do óbito. 3. Comprovada a conduta ilegal praticada pela autarquia previdenciária, ao efetuar e manter o desdobramento da pensão, a partir de 2011, em favor de quem não ostentava a qualidade de dependente do segurado instituidor, faz jus o autor ao recebimento dos valores indevidamente descontados do seu benefício, no período de fevereiro de 2011 a abril de 2016. 4. Caracterizado o erro inescusável da autarquia previdenciária, deve esta arcar com o pagamento de indenização por danos morais. 5. A correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17. 7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte. (TRF-3 - ApCiv: 50042790420174036183 SP, Relator: Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/08/2021)

Da mesma forma, não vislumbro motivos para aumentar o valor arbitrado a título de danos morais considerando que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esta proporcional e razoável, considerando a situação vivenciada pela autora, bem como, que a indenização não se preta ao enriquecimento ilícito da parte.

Por todo exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau, entendo que estes estão adequados e observam o disposto no art. 85, §2º do CPC, considerando que nas causas que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão arbitrados inicialmente, entre o mínimo de 10 e máximo de 20%, do valor da condenação. Tendo o juízo fixado os honorários no mínimo previsto.

Saliente o entendimento firmado pelo STJ no TEMA 1056, de que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Por essa mesma razão, por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, reformo a sentença, no que tange a condenação da autora em honorários advocatícios aplicados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), para fixá-los em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ante a sucumbência recursal recíproca, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para cada parte.

Ante todo o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DA APELAÇÃO ADESIVA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO. NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício, reformo a sentença apenas para adequar a condenação em honorários da parte autora ao TEMA 1056, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ante a sucumbência recursal recíproca, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para cada parte.

É o voto.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024